Tribunal: CARF
Processo: 15224.001586/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15224.001586/2007-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2005
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO
DE MERA CONDUTA.
O fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de
Importação (DI), informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-
35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003, independentemente da
produção de um resultado naturalístico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias e João Paulo Mendes Neto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira Kotzias. Entretanto, dentro
do prazo regimental, o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto declinou da intenção de
apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001586/2007-57
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Trata-se de lançamento no valor total de R$ 15.195,11 (fl. 02), referente ao auto de
infração de fls. 02-10, através do qual a fiscalização, segundo declarado na descrição
dos fatos, fls. 03-09 exigiu a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, constante do artigo 69 da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 84
da MP no 2.158-35/2001.
Na descrição dos fatos, a fiscalização afirma que:
A empresa, ora autuada, beneficiária do regime de exportação temporária prestou de
forma inexata, por ocasião do retorno dos bens que haviam sido enviados para
conserto no Exterior, informação de natureza administrativo-tributária necessária
à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, na
documentação que instrui o Processo Administrativo n° 15224.000822/2005-56 - Fatura
Comercial n° 0002099E05, de 05/04/2005, Nota Fiscal n° 005658, de 06/04/2005 e
Registro de Exportação (RE) 05/0388253, adições 002 e 003, de 17/03/2005 e
Declaração de Importação (DI) n° 05/1386081-3, de 20/12/2005 - sujeitando-se à multa
prevista no art. 69 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 combinado com o art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001”.
Conforme o tópico “I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS”, a empresa foi autorizada a
enviar para conserto no Exterior, no Regime Especial de Exportação Temporária,
os bens relacionados no quadro de fls. 3-4, constantes da Declaração de Exportação
(DE) n° 2050467507/9, do Registro de Exportação (RE) n° 05/0388253, adições 001 a
005, da Fatura Comercial n° 0002099E05 e da Nota Fiscal n° 005658.
O Regime de Exportação Temporária foi concedido, segundo a fiscalização, pelo prazo
de 180 (cento e oitenta dias), com vencimento em 09/11/2005. Vencido o prazo
concedido para a aplicação do regime, sem que a empresa houvesse solicitado sua
prorrogação ou promovido sua extinção, a empresa foi intimada a apresentar os
comprovantes de reimportação ou destinação dos bens remetidos para conserto no
exterior.
Em 2 de janeiro de 2006, a empresa solicitou a baixa do regime de Exportação
Temporária tendo em vista o retorno do material ao País no dia 25/09/2005, acobertado
pelo Conhecimento de Carga AWB n° 04562159860, Faturas Comercial n° 7207085 e
n° 306211B, e desembaraçado por meio da DI n° 05/1386081-3, de 20/12/2005.
No tópico “II - O PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO”, a autuante
informa que, analisando os documentos apresentados, com a finalidade de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias e extinção do regime de exportação temporária,
foram encontradas algumas divergências entre os bens enviados para conserto e os
reimportados, no que diz respeito aos números de série (serial number-SN) e os
números de parte (part number-PN), conforme demonstrado no quadro de fl. 05.
Instada a se pronunciar quanto às divergências encontradas a empresa apresentou,
conforme a fiscalização, carta da empresa fabricante, na qual esclarece que a
numeração que identifica uma peça é o seu número de série - SN, e que este
número é o mesmo enquanto a peça existir; que este número nasce com a peça, e
morre com ela; que o Part Number - PN é um número que se repete para as peças
com as mesmas características físicas e técnicas; que este número é alterado todas
as vezes que alguma melhoria é implementada nas peças.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

Em seguida, a empresa teceu comentários sobre cada uma das divergências
mencionadas visando à confirmação de que as peças enviadas de volta ao Brasil depois
dos reparos são exatamente as mesmas enviadas ao exterior para reparo.
Após as explicações, tendo permanecido problemas apenas quanto aos Estágios
Estacionários, a fiscalização informa que:
c) os Estágios estacionários – 1o estágio, PN L25736G11, número de série (SN)
FCPFC096 e 2o estágio, PN L25739G09, número de série (SN) GEVEV3YE,
reimportados pela DI 05/1386081-3 apresentam números de série diferentes dos
que foram exportados para reparo, (...).
d) a empresa afirma que houve erro na elaboração do Relatório, pela FUCAPI,
registrando o SN FCP096 ao invés do SN FCPFC096, para o Estágio Estacionário
1o estágio, como também para o Estágio Estacionário 2° estágio, sendo correto o
SN GEVEV3YE. Contudo, o referido relatório não havia sido apresentado ao
processo, não sendo, portanto, objeto de análise no momento da concessão do
Regime de Exportação Temporária nem no momento do desembaraço de
exportação da mercadoria, uma vez que a empresa instruiu seu pedido com a Fatura
Comercial (doc. anexo III), Nota Fiscal n° 005658 (doc. anexo IV), Extrato do RE (doc.
anexo II), documentos estes que serviram de base para a concessão do Regime e
também para o desembaraço da mercadoria que se deu no canal vermelho, com
conferência física e documental.
(...)
Tendo em vista o despacho do Chefe da Equipe de Despacho de Importação - EqDIM,
no qual afirma que somente pelas manifestações dos auditores fiscais não foi possível
dirimir a dúvida suscitada, solicitamos e anexamos aos autos uma cópia do Laudo
Técnico n° 91/04, Laudo Técnico n° 098/04 e Laudo Técnico n° 021/05, todos
expedidos pela FUCAPI, citados nos Registros de Exportação-RE 05/01388253-001
a 005, como também o Relatório da FUCAPI e as fotografias anexas mencionados no
documento emitido pela GE, datado de 10 de janeiro de 2006 (doc. anexo IX)”.
Segundo a fiscalização, da leitura e análise dos esclarecimentos apresentados em cotejo
com a documentação (da Exportação Temporária e da Reimportação) que instrui o
Processo, e após a análise de laudos técnicos, concluiu-se que, em relação aos
Estágios Estacionários, houve erro na emissão da Fatura Comercial e na nota fiscal
no 005658; erro na adição 002 e 003 do Registro de Exportação (RE) n°
05/0388253, por apresentarem descrição inexata da mercadoria, ou seja, números
de série incorretos dos dois Estágios estacionários 1o e 2° estágios, bem como erro
na Declaração de Importação DI n° 05/1386081-3, adição 007, quanto ao número
de série do Estágio estacionário 2o estágio.
No tópico “ENQUADRAMENTO LEGAL E PENALIDADE”, a fiscalização aduz que:
Em vista das constatações expostas acima, é inequívoco que a autuada, PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A, prestou de forma inexata informação de natureza administrativo-
tributária, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado
quando da descrição da mercadoria no RE n° 05/0388253, adição 002 e 003, na
Fatura Comercial 0002099E05 e na Nota Fiscal n° 005658, que serviram de base
para determinação do procedimento de controle aduaneiro na exportação, bem
como na Declaração de Importação DI n° 05/1386081-3, adição 007.
Por todo o exposto, fica a autuada sujeita à PENALIDADE prevista no artigo 69, § 1.° e
2.°, inciso III, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, combinado com o art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, pela prestação, de forma inexata, de informação
de natureza administrativo-tributária, necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado”.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

Da impugnação
Cientificada do lançamento, de forma pessoal, em 27/12/2007 (fl. 02), a PETROBRÁS
insurgiu-se contra a exigência, tendo apresentado, em 28/01/2008, a impugnação de fls.
83-92, em que alega:
(...)
- nesse caso, segundo a impugnante, o Fisco:
esqueceu-se de verificar o que consta no campo
25
do
RE
(25-
OBSERVAÇÃO/EXPORTADOR), que conforme foi afirmado pelo próprio FISCO
fez parte da documentação que serviu de base para a concessão do Regime de
Exportação Temporária e também para o desembaraço dos equipamentos, onde está
registrado "LAUDO TÉCNICO N° 091/04 E ADENDO N° 098/04 ADENDO N°
021/05 FUCAPI". Logo, a afirmativa contida na alínea "b" do item "08" desta peça de
defesa carece de fundamento, pois o Relatório da FUCAPI fez parte da documentação
apresentada pela impugnante, e que, caso tivesse sido devidamente considerado, poderia
ter esclarecido toda a situação, sendo despicienda a autuação realizada.
- em relação ao DIREITO, a impugnante foi enquadrada na penalidade prevista no
artigo 69, §§ 1o e 2o, inciso III, da Lei 10.833/2003, combinado com o artigo 84 da
Medida Provisória 2158-35/2001, pela prestação, de forma inexata, de informação de
natureza administrativo-tributária, necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado;
- resumindo, para se saber se o enquadramento legal da impugnante está correto,
tem-se que verificar se os erros cometidos quando do preenchimento da DE e da
DI, fizeram com que o FISCO errasse na determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado;
- como se pode constatar, no próprio processo administrativo e na Notificação de
Lançamento ora impugnada, inexiste ação do FISCO no sentido de determinar o
desfazimento dos procedimentos de exportação e importação realizados pela
impugnante com referência aos dois equipamentos em foco nesta defesa;
- ora, se não houve ação do FISCO no sentido aqui aludido, pode-se concluir que o
controle aduaneiro foi realizado de forma apropriada; sendo assim, o
enquadramento legal da impugnante não tem suporte. Por conseguinte, torna-se
insubsistente o enquadramento legal realizado pelo FISCO em face da impugnante e
improcedente a multa aplicada;
- em observância aos princípios da legalidade e tipicidade cerrada, erigidos pela
Constituição Federal à categoria de princípios fundamentais, só se admite a imposição
de determinada penalidade quando detectada conduta que corresponda à exata
descrição normativa. Isso significa dizer que o fato descrito, in casu, não corresponde
ao tipo legal informado para a aplicação da multa. Diante disso, mostra-se evidente a
improcedência do lançamento impugnado;
- as assertivas supra demonstram que a improcedência da autuação é medida que se
impõe, sobretudo a teor de entendimento do próprio Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, conforme decisões (ementas transcritas), as quais são adotadas
em parte, por analogia;
- enfim, a teor do que se pode depreender dos julgados colacionados, a Notificação de
Lançamento em questão é por demais inconsistente, ou seja:
a) mesmo caracterizado o equívoco nos preenchimentos da DE e da DI, mas
inexistindo qualquer dúvida quanto aos bens que foram exportados e importados,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

há que prevalecer a verdade material sobre a verdade meramente formal e, por
isso, não há que se falar que os citados equívocos teriam impedido o controle aduaneiro
apropriado das operações levados a efeito pela impugnante (tanto isso é verdade, que
nenhuma delas foi descaracterizada);
b) a divergência constante de documentos relativos à exportação e importação dos
produtos em relação aos seus números de série não trouxe qualquer prejuízo cambial
ou fiscal.
- ante o exposto, pugna pela improcedência da autuação levada a efeito contra si,
conforme consta da Notificação de Lançamento recebida em 27/12/2007 e integrante do
processo administrativo fiscal 15224.001586/2007-57, tornando sem efeito a referida
notificação, assim como a penalidade de multa nela inserta.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 27/05/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-34.045, às fls.
112/120, com a seguinte ementa:
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. OMISSÃO
OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. MULTA.
O importador ou o exportador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária ao
procedimento de controle aduaneiro, fica sujeito à multa 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FOR em 08/06/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 127), apresentou
Recurso Voluntário em 08/07/2015, às fls. 195/200, basicamente reiterando os argumentos
expostos na Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o contribuinte que o Fisco esqueceu-se de verificar o que consta no campo
25 do RE (25 - OBSERVAÇÃO/EXPORTADOR), onde está registrado "LAUDO TÉCNICO n°
091/04, ADENDO n° 098/04, e ADENDO n° 021/05 FUCAPI". Afirma que o Relatório da
FUCAPI fez parte da documentação apresentada pelo contribuinte, e que, caso tivesse sido
devidamente considerado, poderia ter esclarecido toda a situação, sendo despicienda a autuação
realizada.
Sustenta, ainda, que, para se saber se o enquadramento legal do contribuinte está
correto, tem-se que verificar se os erros cometidos quando do preenchimento da DE e da DI
fizeram com que o Fisco errasse na determinação do procedimento de controle aduaneiro
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

apropriado. Porém, segundo afirma, inexiste ação do Fisco no sentido de determinar o
desfazimento dos procedimentos de exportação e importação realizados com referência aos dois
equipamentos em análise.
Conclui que, se não houve ação do Fisco neste sentido, pode-se concluir que o
controle aduaneiro foi realizado de forma apropriada; sendo assim, o enquadramento legal da
Autoridade Aduaneira não teria suporte, pois só se admite a imposição de determinada
penalidade quando detectada conduta que corresponda à exata descrição normativa.
Inicialmente, vejamos o enquadramento legal utilizado pelo Fisco:
MEDIDA PROVISÓRIA no 2.158-35, de 24/08/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
LEI no 10.833, de 29/12/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o
preço normal definido no art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
Ao analisar a primeira argumentação da defesa, verifico que o LAUDO
TÉCNICO n° 091/04, o ADENDO n° 098/04, e o ADENDO n° 021/05 da FUCAPI apenas
confirmam a imputação feita pela Autoridade Aduaneira de que foi prestada de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Com efeito, conforme bem detalhado no Acórdão recorrido, ao verificar os
documentos contidos nos autos, constata-se que, conforme o Relatório de Fiscalização, à fl. 08, e
o Laudo Técnico no 91/04 , à fl. 67, o “Estágio Estacionário - 1o estágio” tem como Part Number
(PN) 9687M92G24, e, como número de série (SN), FCPFC096; enquanto que o “Estágio
Estacionário - 2o estágio” tem como Part Number (PN) L25739G09, e, como número de série
(SN), GEVEV3YE.
Tratando-se de exportação temporária, houve a exportação e, posteriormente, a
reimportação de diversas máquinas. Entretanto, no RE no 05/0388253, registrado em 17/03/2005,
na adição 002, à fl. 19, em relação ao “Estágio Estacionário - 1o estágio”, foi informado o Part
Number correto e, como número de série (SN), FCP096. Ou seja, este último número foi
informado de forma inexata.
Da mesma forma, no mesmo RE, na adição 003, à fl. 23, em relação ao “Estágio
Estacionário 2o estágio”, foi informado o Part Number correto e, como número de série (SN),
GEVE3YE. Ou seja, este último número também foi informado de forma inexata.
Quando da reimportação, realizada por meio da DI no 05/1386081-3 (fl. 41),
registrada em 20/12/2005, na adição 007 (fl. 49), foi informado, em relação ao “Estágio
Estacionário - 1o estágio”, o Part Number L25736G11, e, como número de série (SN)
FCPFC096. Ou seja, este último número foi informado de forma correta, e o Part Number, de
forma diferente.
Em relação ao “Estágio Estacionário - 2o estágio”, foi informado, na mesma
adição, o Part Number correto, e, como número de série (SN), GEVE3YH. Ou seja, este último
número também foi informado de forma inexata.
De acordo com o que determina o art. 69, § 2o, III, da Lei no 10.833/03, a marca,
espécie e modelo das mercadorias fazem parte da sua descrição completa. O “Part Number” e o
“Número de Série” indicam a marca, espécie e/ou modelo da mercadoria, e a
alteração/adição/subtração de um único dígito ou letra pode corresponder a uma mercadoria
completamente diferente de outra, mesmo que não seja exatamente o que ocorre neste caso
concreto, pois a lei é estabelecida para uma abrangência genérica.
Logo, mesmo que se aceite a afirmação do recorrente de que o Relatório da
FUCAPI fez parte da documentação apresentada à Autoridade Aduaneira, isto apenas faz prova
de que a descrição informada nos documentos citados (DE, DI, RE, adições) foi prestada de
forma inexata.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

Com isso, ocorreu a perfeita subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o
núcleo do tipo infracional é simplesmente “omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário
do que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se os erros cometidos quando do
preenchimento da DE e da DI fizeram com que o Fisco errasse na determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado.
A infração/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a
teoria penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se manifesta
Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008, págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que possam
se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando que o
agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações penais
que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento que se
quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja consumação
depende da produção naturalística de um determinado resultado, previsto
expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121 e 163 do
Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de homicídio com
o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da mesma forma,
somente podemos falar em dano consumado quando houver a destruição, deterioração
ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art. 163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a violação
de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por alguma
forma, mesmo que em tese, interferir na correta determinação do procedimento de controle
aduaneiro.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar o desfazimento dos
procedimentos de exportação e importação realizados, conforme ressaltado pelo recorrente, não
significa que não houve ofensa ao bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma
protetiva, entendeu, ao realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para
caracterizar a materialidade do tipo infracional.
De qualquer sorte, observe-se que houve procedimento fiscal desencadeado para
analisar a influência das divergências na descrição completa da mercadoria, deslocando a
atuação do Fisco para a análise de um fato, quando tal conduta poderia ter sido evitada pelo
contribuinte, caso tivesse realizado de forma correta tal descrição. O que não ocorreu foi a
lavratura de Auto de Infração, por exemplo, por conta de uma reclassificação fiscal. Neste caso,
outra teria sido a consequência da conduta do contribuinte, qual seja, a exigência dos tributos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

devidos em uma importação comum, ou mesmo a aplicação de pena de perdimento da
mercadoria.
Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303-007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso, a
prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção dolosa
do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua natureza é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o Poder de Polícia
Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania estatal. É dever do
importador atender corretamente as exigências legais para a regular importação de
mercadorias. A Lei assim impõe:

ii) Acórdão no 9303-007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.158-35/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. As informações relacionadas à “condição da
mercadoria”, se esta se enquadrar na condição de “material usado”, devem ser
informadas pelo beneficiário do regime na respectiva declaração de importação,
conforme estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO
DE CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput
do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja a
aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que
cause dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro
na indicação da alíquota da COFINS - Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas, a
alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmá-la.
Nego provimento aos argumentos.

ii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art.
94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

Declaração de Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares, ouso dele discordar
em relação à possibilidade de lançamento realizado por meio de revisão aduaneira ocorrida após
desembaraço em canal vermelho, visto que isto constitui clara ofensa ao princípio constitucional
da segurança jurídica e às normas que disciplinam o despacho aduaneiro atualmente em vigor.
Entendo que a análise do relator quanto à norma e à penalidade aplicáveis em caso
de informação prestada de forma inexata e que seja essencial ao controle aduaneiro foi correta,
mas esse não é cerne da lide em comento, vez que o desembaraço das mercadorias em questão
ocorreu em sede de canal vermelho – sendo este o ponto central da questão e que influencia no
deslinde do caso.
Devo reconhecer que se trata de tema polêmico na esfera administrativa e que, na
imensa maioria das vezes, vem sendo decidido por maioria de votos – tal qual ocorreu no
presente caso –, o que reforça a necessidade de uma maior discussão e aprofundamento da
matéria.
A fim de apresentar meu raciocínio de forma clara, apresento abaixo alguns
pontos importantes da legislação vigente sobre o despacho aduaneiro de importação:
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Decreto-Lei n. 37/66
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.

IN SRF n. 680/06
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do Siscomex, com
base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes elementos:
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por gerenciamento de riscos,
com auxílio dos sistemas da RFB, e levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos: [...]
Art. 22. A DI selecionada para canal diferente de verde será distribuída para
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que será o responsável pelo despacho.
[...]
Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para conferência nos
termos do art. 21 consiste no procedimento fiscal destinado a verificar:
I - a integridade dos documentos apresentados;
II - a exatidão e correspondência das informações prestadas na declaração em
relação àquelas constantes dos documentos que a instruem, inclusive no que se
refere à origem e ao valor aduaneiro da mercadoria;
III - o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou regulamentar
correspondentes aos regimes aduaneiros e de tributação solicitados;
IV - o mérito de benefício fiscal pleiteado; e
V - a descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão presentes
os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de descrição incompleta da mercadoria na DI, que exija
verificação física para sua perfeita identificação, com vistas a confirmar a correção da
classificação fiscal ou da origem declarada, o AFRF responsável pelo exame poderá
condicionar a conclusão da etapa à verificação da mercadoria.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

[...]
Art. 29. A verificação física é o procedimento fiscal destinado a identificar e quantificar
a mercadoria submetida a despacho aduaneiro, a obter elementos para confirmar sua
classificação fiscal, origem e seu estado de novo ou usado, bem assim para verificar sua
adequação às normas técnicas aplicáveis.
§ 1o O importador prestará à fiscalização aduaneira as informações e a assistência
necessárias à identificação da mercadoria.
§ 2o A fiscalização aduaneira, caso entenda necessário, poderá solicitar a assistência
técnica para a identificação e quantificação da mercadoria.
[...]
Art. 42. As exigências formalizadas pela fiscalização aduaneira e o seu atendimento
pelo importador, no curso do despacho aduaneiro, deverão ser registrados no
Siscomex.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de a exigência referir-se a crédito
tributário ou direito comercial, o importador poderá efetuar o pagamento
correspondente, independentemente de formalização de processo administrativo fiscal.
§ 2o Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em
relação à exigência de que trata o § 1o, o crédito tributário ou direito comercial
será constituído mediante lançamento em auto de infração, que será lavrado em até
8 (oito) dias.
[...]
Art. 44. A retificação de informações prestadas na declaração, ou a inclusão de
outras, no curso do despacho aduaneiro, ainda que por exigência da fiscalização
aduaneira, será feita, pelo importador, no Siscomex.
§ 1o A retificação da declaração somente será efetivada após a sua aceitação, no
Siscomex, pela fiscalização aduaneira, exceto no que se refere aos dados relativos à
operação cambial.
§ 2o Quando da retificação resultar importação sujeita a licenciamento, o despacho
ficará interrompido até a sua obtenção, pelo importador.
§ 3o Em qualquer caso, a retificação da declaração não elide a aplicação das
penalidades fiscais e sanções administrativas cabíveis.

Diante da análise das normas acima destacada de forma conjunta e cuidadosa,
pode-se concluir que:

(i)
As obrigações aduaneiro-tributárias do sujeito passivo na importação seguem a
regra da homologação, visto que a DI é preenchida pelo importador por conta
própria e sujeita a posterior conferência/anuência da autoridade;
(ii)
O CTN e o Decreto-Lei n. 37/66 determinam que o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da declaração deve ser contado a partir do fato gerador da
obrigação, qual seja, o registro da DI (e não do desembaraço da mercadoria);
(iii) O canal aduaneiro de conferência é sistema aplicado posteriormente ao registro da
DI no Siscomex, ou seja, se trata de medida utilizada pela autoridade para gestão
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

do processo aduaneiro após o registro da declaração do sujeito passivo, motivo
pelo qual pode ensejar lançamento de tributos e aplicação de penalidades;
(iv) Com exceção do canal verde, em que o despacho é automático e não há
intervenção direta da autoridade sobre o processo, todos os demais canais de
conferência necessitam de intervenção pessoal do auditor-fiscal, que passa a
exercer seu poder de fiscalização a fim de apurar a exatidão das informações
prestadas (por conferência documental e/ou física das mercadorias);
(v)
Com exceção do canal verde, o fim do despacho e a ocorrência do desembaraço
aduaneiro depende de expressa anuência do auditor-fiscal com o que foi
declarado na DI e, caso apure algum erro ou problema durante a conferência,
deverá obrigatoriamente registrá-lo no Siscomex e proceder com os pedidos de
retificação cabíveis, bem como com a aplicação de penalidades;
(vi) Em síntese, a opção pela conferência documental e física das mercadorias pela
fiscalização e, portanto, da verificação da correição da DI no curso do despacho
aduaneiro é, de fato, exame para fins de homologação, de forma que o despacho
aduaneiro da mercadoria por auditor-fiscal após tal procedimento constitui
homologação expressa das informações prestadas na DI.

Assim, resta claro que o despacho aduaneiro por meio de canais de conferência
que não sejam o verde, por resultarem em fiscalização efetiva das informações prestadas pelo
sujeito passivo como condição indispensável ao desembaraço das mercadorias representam ato
administrativo próprio do auditor-fiscal, o qual é regulamento e vincula o sujeito passivo, sendo
instrumento genuíno à fiscalização e ao lançamento fiscal. Portanto, trata-se de procedimento
pelo qual há clara fixação de critério jurídico do qual cabe, inclusive, discussão pelo contribuinte
por meio de manifestação de inconformidade e que poderá ensejar auto de infração.
Diante disso, resta claro que o encerramento do despacho aduaneiro com
desembaraço das mercadorias pelo auditor fiscal após conferência em canal vermelho implica
em homologação expressa das informações prestadas na DI.
Isso, por sua vez, impossibilita que a fiscalização, em um segundo momento,
realize conferência aduaneira com vistas a novamente apurar a regularidade das informações
prestadas pelo importador, visto que implicaria em mudança de critério jurídico já fixado por
autoridade competente e violaria diametralmente o princípio da segurança jurídica.
Ora, o contribuinte não pode ter seus procedimentos e entendimentos ratificados
por um auditor fiscal durante o despacho aduaneiro e, em um segundo momento, ser autuado e
penalizado em relação à mesma operação por outro auditor de mesma hierarquia que discorde do
primeiro. A segurança jurídica existe justamente para que os sujeitos passivos tenham condição
de, a partir das normas, instruções e posicionamentos impostos pela autoridade, atuar de forma
correta e consistente. Todavia, caso a própria autoridade conteste seus atos ao longo do tempo e
mude seu posicionamento, isto não poderá afetar a operação já ratificada, conforme dispõe o art.
146 do CTN.
Nestes termos, entendo que a análise cuidadosa e sistematizada da legislação
tributário-aduaneira vigente não permite outro entendimento a não ser o da impossibilidade de
lançamento fiscal após desembaraço de mercadoria verificada/conferida por meio de canal
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001586/2007-57

vermelho, tendo em vista que, com o encerramento do despacho aduaneiro pelo auditor-fiscal
ocorre a homologação expressa das informações declaradas pelo importador.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital